Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723652-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA INACIO FERREIRA LEMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O rata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Vera Lúcia Inácio Ferreira Lemos, em face de sentença (ID 43070976) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Apelante em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e do Cartão BRB S/A, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/15. A Apelante, por meio da petição de ID 47222786, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator